Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-12.2014.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0008800-12.2014.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO LOBAO DE MENEZES, TALITA CRISTINA DE OLIVEIRA MENEZES RECORRIDO: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Em ID 13961891/13961892 a parte ré acostou petição pleiteando a devolução de prazo para recurso em razão de não ter conseguido oportunamente obter vistas dos autos do processo físico. Trata-se de processo físico autuado inicialmente sob o no 2014.01.1.033396-0, reautuado posteriormente sob o no 2016.01.1.075443-6 e que foi digitalizado nos termos da Portaria Conjunta 24/2019 e da Portaria Conjunta 115/2019, assumindo o no 0008800-12.2014.8.07.0016. Segundo informa a certidão de ID 13746734, o acórdão foi disponibilizado no DJE em 19/12/2019, iniciando a fluência do prazo recursal em 21/01/2020. Em consulta do processo físico no sistema (INTRANET) observa-se que o processo foi remetido ao Núcleo de Digitalização de Processos Ativos em 16/12/2019 e foi digitalizado em 23/01/2020. Em 23/01/2020 a Secretaria certificou quanto à digitalização do processo e intimou as partes para se manifestarem acerca de eventual desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, nos termos da Portaria Conjunta 24/2019 (ID 13746735). A intimação foi disponibilizada no DJE em 27/01/2020. Tais elementos permitem presumir a indisponibilidade do processo no início da fluência do prazo recursal em 21/01/2020, impedindo a parte de ter o acesso aos documentos do feito. Assim, restituo integralmente o prazo recursal à parte ré a partir da intimação desta decisão. (e) Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito